Tribunal: TJSP
Processo: 0035394-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Pleito de reforma da r. decisão que não conheceu, liminarmente, a Revisão Criminal – Possibilidade – Decisão monocrática tornada sem efeito, para ser submetida ao Colendo Grupo Julgador – AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001016782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
0035394-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FÁBIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA, é agravado COLENDO 5o GRUPO DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO,
RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO, ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental Criminal no 0035394-10.2019.8.26.0000/50000 Voto 16955
2/3
Agravo Regimental no
0035394-10.2019.8.26.0000/50000
Voto no
16955
Agravante:
Fabio Luiz Barbosa de Oliveira
Agravada:
Colenda 9a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO REGIMENTAL Pleito de reforma da r. decisão que
não conheceu, liminarmente, a Revisão Criminal Possibilidade
Decisão monocrática tornada sem efeito, para ser submetida ao
Colendo Grupo Julgador AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto
contra decisão monocrática desta Relatoria
a qual não conheceu
liminarmente pedido de Revisão Criminal.
Irresignado, recorre a d. Defesa a fim de que a
revisão criminal seja conhecida e, em consequência, seja submetida à
apreciação do Colendo Grupo Julgador (fls. 52/61).
É o sucinto relatório.
2. O agravante formulou pedido revisional
objetivando a desconstituição do v. Acórdão da 8a Câmara de Direito
Criminal, prolatado nos autos no 0011278-52.2010.8.26.0000 (fls. 409//431
dos autos originários), o qual negou provimento ao recurso defensivo,
mantendo a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Criminal
da Comarca de São Paulo que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos e 07
(sete) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 35 (trinta
e cinco) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental Criminal no 0035394-10.2019.8.26.0000/50000 Voto 16955
3/3
Na ocasião, o agravante pleiteou sua absolvição,
eis que a condenação teria contrariado a evidência dos autos.
Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de crime único ou,
alternativamente, o reconhecimento da continuidade delitiva. Buscou, ainda,
a fixação de regime mais brando, observada à detração (fls. 02/26).
O pedido revisional não foi conhecido, por se
tratar de mero pleito de terceira análise das provas constantes nos autos
originários (fls. 47/48verso).
Agora, por meio desta via, pretende o agravante
a reconsideração da decisão mencionada, a fim de que haja, portanto, o
conhecimento do pedido revisional e sua análise pelo Colendo Grupo
Julgador.
Com efeito, melhor analisando os argumentos
trazidos pela d. defesa e considerando que há uma possibilidade de se tratar
de fato novo, reformulo o entendimento anterior para receber o recurso
regimental, tornando sem efeito a decisão monocrática.
3. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
agravo regimental, para tornar sem efeito a decisão monocrática da revisão
criminal, para ser submetida ao Colendo Grupo Julgador.
SILMAR FERNANDES
Relator